Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-88.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708348-88.2019.8.07.0014 RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOLCE VITTA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o julgamento do Recurso Especial no 1.937.887 - Tema 414/STJ593.824/SC, nos termos do artigo 10 do CPC, intimem-se as partes para ciência e manifestação. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora